Tribunal: STF
Processo: Rcl 81579
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO 
DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, 
NAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Visual + Mais Indústria e Comércio de Ceras Depilatórias Eireli-ME, em 3.7.2024, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010137-55.2021.5.15.0004, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Delaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 16.1.2023, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto julgou improcedentes os pedidos formulados por Bruna Maria D´Inzeo contra Visual + Mais Indústria e Comércio de Ceras Depilatórias Eireli-ME, na Reclamação Trabalhista n. 0010137-55.2021.5.15.0004 
(fls. 239-243, e-doc. 9).



    Em 12.3.2024, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto por Bruna Maria D´Inzeo, reconhecendo o vínculo de emprego existente entre as partes, nos seguintes termos:



    “(...) Portanto, em face da alegação da defesa de que a autora lhe prestou serviços autônomos, incumbia à reclamada comprovar tal alegação, afastando, assim, a presença de um ou mais dos elementos caracterizadores do liame empregatício (artigos 818, inciso II da CLT e 373, do CPC). Acontece que, desse ônus, a empresa não se desvencilhou a contento. 



    Com efeito, incontroverso nos autos que a recorrente é graduada em engenharia química e prestou serviços ligados à sua área de atuação profissional, recebendo para tanto, contraprestação pecuniária, o que comprova a presença do elemento onerosidade. 



    Quanto à pessoalidade, a prova oral produzida nos autos revelou que os serviços eram prestados pela própria recorrente, que não podia se fazer substituir por outra pessoa. Nesse sentido, a testemunha Cristiane afirmou que a reclamante não podia enviar alguém para substituí-la, fato confirmado também pela testemunha Luan que disse ser a reclamante a única funcionária, e que teria trabalhado doente em determinada ocasião. 



    De outro lado, as testemunhas ouvidas a rogo da reclamada nada disseram acerca de eventual substituição da reclamante por terceira pessoa por ela designada, sendo certo que seus depoimentos demonstram que o trabalho era sempre desenvolvido pela recorrente, pessoa física. Portanto, comprovado também o elemento pessoalidade. 



    Quanto à não eventualidade, os documentos (cartões de ponto) anexados aos autos sob o ID 3b6efb1, com o timbre da recorrida, comprovaram a presença diária da recorrente nas dependências da empresa recorrida, bem como a necessidade de anotação da jornada de trabalho. 



    A prova oral, por sua vez, confirmou tal situação, haja vista que a testemunha de nome Luan disse que a reclamante fazia anotação do horário dela na ‘caderneta’, ao passo que a testemunha Cristiane disse que a recorrente trabalhava das 07h30 às 17h30, horário que se coaduna com aqueles anotados no cartão de ponto. 



    Ademais, o contexto que se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas a rogo da reclamada, também confirma referida situação fática, porquanto teceram elas comentários acerca da dinâmica laboral da recorrente, especialmente em relação à fruição do intervalo intrajornada, tendo a testemunha Primo Angelo Derucci, afirmado que ‘no dia a dia a reclamante chegava pouco após o depoente e saía pouco antes’ reputando-se comprovado o elemento habitualidade na prestação de serviços.



    Finalmente, no tocante à subordinação jurídica, a prova produzida não favorece a recorrente. Com efeito, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução disseram: 



    ‘(...) que o superior hierárquico da reclamante na empresa o sr. Johson, encarregado; (...)’ (Cristiane) 



    ‘(...) que a reclamante respondia ao Alexandre e ao Johson; que o sr. Johson era encarregado e ‘comandava a produção’;(...)’ (Luan) 



    ‘(...) que a reclamante não era subordinada ao sr. Johson apenas ao proprietário Renato; (...)’ 



    Assim, as provas produzidas nos autos não deixaram dúvidas acerca da presença de todos os elementos caracterizadores do liame empregatício, o que impõe a reforma da r. sentença para declarar o vínculo de emprego existente entre a reclamante e a reclamada, no período de 09/04/2018 a 23/11/2020, na função de engenheira química, e com salário mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Em consequência do reconhecimento da existência do vínculo de emprego, faz-se necessária a baixa dos autos à origem para exame dos demais pedidos da peça exordial. Por conseguinte, determina-se o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de se evitar a supressão de instância” (fls. 284-286, e-doc. 9).



    Em 3.6.2024, nova sentença foi proferida pela Primeira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto (fls. 302-321, e-doc. 9).



    Em 7.2.2025, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Visual + Mais Indústria e Comércio de Ceras Depilatórias Eireli-ME, assentando quanto à existência de vínculo empregatício:



    “Não conheço do recurso quanto ao tópico denominado ‘1. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO: Validade do contrato de prestação de serviços’. Com efeito, depreende-se dos autos que foi prolatada a R. Sentença de ID 11fe29e, que julgou improcedente a ação, ocorrendo, posteriormente, reforma por meio do V. Acórdão de ID 52d2c90, que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o vínculo de emprego existente entre as partes, e determinar o retorno dos autos à origem, para apreciação dos demais pedidos elencados na exordial. 



    Referida decisão não comporta nova discussão acerca do tema” (fl. 361, e-doc. 9).



    Em 29.5.2025, os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 378-380, e-doc. 9).



    3. Contra o acórdão pelo qual reconhecido o vínculo empregatício entre as partes litigantes, Visual + Mais Indústria e Comércio de Ceras Depilatórias Eireli-ME ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante relata que “as partes firmaram contrato de prestação de serviços escrito, no qual a contratada (Beneficiária), engenheira química, seria responsável por coordenar, orientar e executar atividades de transformação química e física de substâncias, assumindo a produção, qualidade e P&D perante o órgão de fiscalização profissional, sendo a Beneficiária indicada perante o Conselho Regional de Química” (fl. 2).



    Afirma que, “a Justiça do Trabalho entendeu pela invalidade do contrato de prestação de serviços de natureza civil, reconhecendo vínculo de emprego” 
(fl. 2).



    Assevera que “o TRT reformou a sentença de primeiro grau, afastando por completo a relação livremente estabelecida entre a prestadora de serviços e a ora reclamante, a qual ostenta nítido caráter autônomo” (fl. 4).



    Sustenta que “o afastamento do contrato de prestação de serviços, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, viola as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho” (fls. 6-7).



    Requer medida liminar para que “seja certificado nos autos do processo principal 0010137-55.2021.5.15.0004, suspendendo o processo até o julgamento final desta reclamação” (fl. 18).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgada improcedente a ação trabalhista 0010137-55.2021.5.15.0004, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego entre a beneficiária e a Reclamante” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO 
DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu esta tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie, conforme assentado no voto condutor do acórdão reclamado, ao proferir sentença na ação trabalhista da origem, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto afirmou:



    "(...) A autora, que é graduada no curso superior de engenharia química (fls. 50/51), firmou dois contratos de prestação de serviços autônomos com o réu nas datas de 09/04/2018 e 01/11/2019, se obrigando a prestar ‘serviço profissional atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional a assumir a produção, qualidade e P&D perante o referido órgão de fiscalização profissional e outros que lhe exijam’ (fls. 52/57).



    Destaco que a obreira não produziu prova de eventual vício de consentimento nos pactos firmados.



    Ainda, o réu sustentou em defesa que é comum à autora firmar contratos de prestação de serviços e acostou o instrumento de 
fls. 326/328, oriundo da reclamação trabalhista 0010405-70.2016.5.15.0009 e que é formal e materialmente semelhante aos dois pactos supramencionados, no qual a obreira se obrigou a prestar ‘serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área química e a assumir a responsabilidade técnica perante o órgão de fiscalização profissional (CRQ-IV) e outros que lhe exijam’.



    Friso que em depoimento pessoal a autora revelou que possui uma empresa inativa e que o réu não a contratou por meio desta pela necessidade de pagamento de multa para a reativação na Receita Federal (gravação da audiência – ‘00:01:17’ a ‘00:01:30’).



    Ressalto também que nas declarações de imposto de renda a autora define sua natureza de ocupação como ‘PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTONOMO SEM VINCULO DE EMPREGO’  
fls. 84 e 92).



    Pelo exposto, constato que não houve relação de emprego, uma vez que não ficou caracterizada a simultaneidade dos requisitos dispostos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, quais sejam, a atividade, a pessoalidade, a onerosidade, a continuidade e a subordinação.



    Em consequência, estando ausentes os requisitos legais, improcede o pedido formulado a título de reconhecimento do vínculo empregatício e todos os demais pedidos dele decorrentes. (...)" (fl. 2, 
e-doc. 11).



    Ao reformar essa decisão, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região invalidou os contratos de prestação de serviços autônomos firmados entre elas (e-doc. 5 e 6).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. 
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    8. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, por inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora